Tribunal: TJSP
Processo: 2052207-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de AIIM. ICMS. Alegação de decadência. Inocorrência. Lançamento por homologação. Aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN. Cobrança do tributo que já podia ter sido feita no primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual o crédito tributário poderia ter sido efetuado. Notificação do contribuinte referente ao auto de infração que foi feita dentro do prazo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de AIIM. ICMS. Alegação de decadência. Inocorrência. Lançamento por homologação. Aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN. Cobrança do tributo que já podia ter sido feita no primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual o crédito tributário poderia ter sido efetuado. Notificação do contribuinte referente ao auto de infração que foi feita dentro do prazo decadencial quinquenal. Prazo quinquenal para lançamento não ultrapassado. Julgamento antecipado. Número e espécie de provas a serem produzidas que dependem do entendimento do juízo acerca de sua essencialidade à formação de seu livre convencimento. Custeio de perícia realizada por particular. Parte beneficiária da justiça gratuita. Honorários de perito que deve ser arcado pela Defensoria Pública, através do Fundo de Assistência Judiciária – FAJ. Nulidade do processo administrativo e ilegitimidade da cobrança. Questões que envolvem matéria dependente de dilação probatória. Necessidade de dilação probatória para se perquirir a respeito do direito da agravante. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.